Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004025-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA MAIOLINO - CPF: 206.152.801-53 (RECORRENTE), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004025-92.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA BENEDITA MAIOLINO

Recorrido(s):

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO - COBRANÇA LEGÍTIMA COMPROVADA EM OUTRA AÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que desconhece a contratação de empréstimo com a Reclamada.

Entretanto, conforme já fundamentado em sentença, ajuizou ação no PROJUDI sob n° 8042408-20.2019.8.11.0001 na qual alega exatamente a mesma história.

Naqueles autos, houve sentença de improcedência, que apesar de ser contra outra empresa era uma ação que é cópia e fotocópia desta que se apresente, de onde naquela ação a BMG trouxe aos autos todas as provas da contratação do empréstimo, juntando ainda aos autos holerite de que existia desde aquela data o desconto consignado do Banco Cruzeiro do Sul, emitido em data de 23/05/2014, senão vejamos:

O aqui Recorrente Banco PAN, alega que houve aquisição da carteira de crédito que era do Banco Cruzeiro do Sul, argumento o qual a Reclamante não impugnou, sendo que, se houve a aquisição da carteira do Cruzeiro do Sul, por óbvio os descontos agora em nome do Banco PAN são legítimos.

E em observação dos autos, realmente, em determinado momento passou a constar o nome do BANCO PAN em substituição ao BANCO CRUZEIRO DO SUL, de onde, cai por terra qualquer alegação de desconhecimento do débito existente, bem como, não se faz crível a cobrança da dívida por longo tempo e agora vir a dizer que nunca percebeu tais descontos.

Em tempo, observando os documentos juntados pelo Autor, verifico que a presente ação se trata de cópia do processo acima mencionado contra o BMG, de onde até os arquivos juntados nesta ação levam o nome de arquivos BMG, demonstrando se tratar de aventura jurídica, julgada improcedente contra o Banco BMG, e também ajuizada contra o Banco PAN para fins de, como bem disse a sentença, eximir-se de suas responsabilidades financeiras.

Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020